Tribunal: TJDFT
Processo: 0713495-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713495-64.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0718219-79.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: EDMUNDO DE SOUZA DESPACHO Intime-se a parte agravante para informar se persiste o interesse recursal, haja vista a sua inércia quanto às providências necessárias à tramitação da carta precatória. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Brasília, 4 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora